Tribunal: TJSP
Processo: 2197118-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente. Pretensão de suspensão do item 5 da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29/04/2024, cujo teor visa à não continuidade das locações de curtíssima temporada por plataforma digital. Decisão que indefere a tutela de urgência. Insurgência dos autores. Desacolhimento. Decisão que deve ser mantida porque não há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente. Pretensão de suspensão do item 5 da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29/04/2024, cujo teor visa à não continuidade das locações de curtíssima temporada por plataforma digital. Decisão que indefere a tutela de urgência. Insurgência dos autores. Desacolhimento. Decisão que deve ser mantida porque não há elementos suficientes nos autos a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil. Plataforma de locação "Airbnb". Contrato atípico de hospedagem que não se confunde com locação por temporada. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas de Direito Privado, de que a exploração econômica de unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, caracterizada pela eventualidade e pela transitoriedade, não se compatibiliza com a destinação exclusivamente residencial atribuída ao condomínio. Eventual utilização dessas plataformas demanda prévia autorização na Convenção por quórum qualificado de 2/3. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.